Tribunal: TJSP
Processo: 0002249-66.2009.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA E EM MEMBRO INFERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – PERÍCIA REALIZADA NA COMARCA DE ORIGEM – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NOVA SENTENÇA PROLATADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA E EM MEMBRO INFERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – PERÍCIA REALIZADA NA COMARCA DE ORIGEM – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NOVA SENTENÇA PROLATADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – PROLAÇÃO DE JULGADOS EM DUPLICIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 463 DO CPC DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DA PRIMEIRA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL DE OFÍCIO – NULIDADE DO SEGUNDO DECISUM DECRETADA – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Recurso do autor desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002249-66.2009.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
apelante JAIR DE PAULO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0002249-66.2009.8.26.0370
COMARCA: MONTE AZUL PAULISTA
APELANTE: JAIR DE PAULO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 15034
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÕES NA
COLUNA E EM MEMBRO INFERIOR SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR
ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
REALIZAÇÃO
DE
NOVA
PERÍCIA

PERÍCIA
REALIZADA NA COMARCA DE ORIGEM
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA
NOVA SENTENÇA
PROLATADA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO

PROLAÇÃO
DE
JULGADOS
EM
DUPLICIDADE VIOLAÇÃO AO ART. 463 DO CPC DE
1973, VIGENTE À ÉPOCA DA PRIMEIRA SENTENÇA
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL DE
OFÍCIO

NULIDADE
DO
SEGUNDO
DECISUM
DECRETADA BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Recurso do autor desprovido, com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Jair de Paulo,
trabalhador rural (colhedor de citrus), em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente típico de trabalho, consistente em queda, ocorrido em
agosto de 2007, que lhe causou lesões na coluna e em membro inferior. Postula a
concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 16/26).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 281/294).
A sentença de fls. 57/60 julgou improcedente o pedido,
e condenou o autor ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 63/65), pugnando pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls.
66).
Contrarrazões às fls. 68/71.
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que declinou da competência e determinou a remessa dos
autos a este Tribunal (fls. 73/73v).
Em Sessão realizada no dia 09.04.2013, o V. Acórdão
de fls. 84/87 converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica.
Realizada nova perícia, adveio o laudo (fls. 148/155),
sobre o qual somente o INSS se manifestou (fls. 167 e certidão a fls. 170).
Ato contínuo, adveio nova sentença (fls. 171/172), que
julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor
ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Em atendimento à solicitação de fls. 185, os autos
foram encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De início, imperioso ressaltar que o Acórdão de fls.
84/87, diante da falta de elementos seguros e convincentes que permitissem dar um
justo desfecho à demanda, converteu o julgamento em diligência para realização de
nova perícia médica, que foi realizada na Comarca de origem.
Após a realização do ato médico, o Juízo de origem,
equivocadamente, prolatou nova sentença de mérito (fls. 171/172), malgrado não
houvesse decretação de nulidade da sentença dantes proferida (fls. 57/60), que
julgou improcedente o pedido inicial.
Deste modo, fora das hipóteses contidas no artigo 463
do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação do primeiro
julgado, o Juízo de primeiro grau não detém competência para reformar a sentença,
razão pela qual o decisum posteriormente prolatado não possui qualquer eficácia.
Nesse contexto, impõe-se o decreto de nulidade da
segunda sentença (fls. 171/172), mesmo porque se cuida, in casu, de matéria de
ordem pública que deve ser conhecida de ofício e de nulidade que não está sujeita a
preclusão.
Em hipóteses análogas, já decidiu esta C. Câmara:
0006905-66.2009.8.26.0079 Reexame Necessário / Auxílio-
Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/10/2014
Data de registro: 27/10/2014
Ementa: Acidentária. Conversão do julgamento em diligência e
remessa dos autos à vara de origem para a renovação da
prova técnica. Prolação de nova sentença de procedência do
pedido.
Duas
sentenças
na
fase
de
conhecimento.
Impossibilidade - Não configuração das hipóteses do artigo
463, do CPC. Nulidade da segunda sentença. Acidente do
trabalho. LER em membros superiores. Incapacidade laborativa e
nexo causal caracterizados. Auxílio-Acidente devido. Cabível o
auxílio-acidente de 50% a obreira que, na vigência da Lei no
9.528/97, padece de LER em membros superiores, que reduz sua
capacidade laborativa de forma parcial e permanente, decorrente
de suas atividades laborativas. De ofício, anulo a segunda
sentença prolatada e, no mais, dou parcial provimento ao recurso
oficial, mantendo a procedência do pedido. (realces acrescidos)
0050288-89.2012.8.26.0564 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/03/2014
Data de registro: 11/03/2014
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL.
PROLAÇÃO
DE
DUAS
SENTENÇAS
DE
CONHECIMENTO NO MESMO PROCESSO. NULIDADE
DA
SEGUNDA
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
DECRETADA, DE OFÍCIO, POR ESTE E. TRIBUNAL.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 463, INC. I, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
ACIDENTE
DO
TRABALHO. BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE
EM
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
SEQUELA
DE
AMPUTAÇÃO
DA
FALANGE MÉDIA DISTAL DO POLEGAR DA MÃO
DIREITA.
AUSENTE
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE, A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS AO
BENEFÍCIO
PLEITEADO
NA
EXORDIAL
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DEVENDO SER
MANTIDO,
APENAS,
O
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
JÁ
EXISTENTE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. (realces acrescidos)
Portanto, mostra-se impositiva a anulação, de ofício,
da segunda sentença proferida às fls. 171/172.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, o autor, trabalhador rural
(colhedor de citrus), narra, na exordial, que teve reduzida sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente típico de trabalho, consistente em queda, ocorrido em
agosto de 2007, que lhe causou lesões na coluna e em membro inferior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizada a prova médica na origem, assentou o perito:
“O periciado tem história clínica de trauma há três anos,
reclama de dores na perna e não faz tratamento adequado.
O exame físico não mostra alterações que sejam
compatíveis com patologias que possam justificar uma
incapacidade para o trabalho” (fls. 50).
Após a conversão do julgamento em diligência
sobreveio novo laudo, cuja conclusão foi idêntica, verbis:
“Após exame clínico e físico, análise das considerações
técnicas (Científicas e Legais) e análise da documentação
apresentada, este perito médico emite o seu parecer
técnico podendo concluir que:
-O REQUERENTE NÃO APRESENTA REDUÇÃO DA
SUA CAPACIDADE LABORATIVA” (fls. 151).
Deste modo, verifica-se que não restou comprovada a
alegada redução da capacidade laborativa.
Ressalto, ainda, não consta dos autos qualquer
documento comprobatório do alegado acidente. Além disso, o autor não arrolou
testemunhas.
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal/concausal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Destarte, de rigor a manutenção do decreto de
improcedência do pedido inicial, com a ressalva de que a parte autora está isenta do
ônus da sucumbência por força de expressa previsão legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator